Tribunal: TJPA
Processo: 0802683-39.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802683-39.2021.8.14.0401

APELANTE: ANTÔNIO DANIEL MARTINS BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802683-39.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ANTONIO DANIEL MARTINS BARBOSA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

A.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELO RÉU EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

B.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

C.

DA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, O MAGISTRADO NÃO FICA ADSTRITO APENAS À QUANTIDADE DA PENA APLICADA, DEVENDO AVALIAR TAMBÉM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESSE MODO, PARA FIXAR REGIME MAIS GRAVOSO QUE O CABÍVEL, O MAGISTRADO DEVE, OBSERVANDO O CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE, GUARDAR INTIMA RELAÇÃO COM A AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL.

D.

DA REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
TESE REJEITADA.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 07 (sete) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 700 (setecentos) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04/10/2021 e término em 13/10/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANTONIO DANIEL MARTINS BARBOSA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 161/168) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 07 (sete) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 77/80), que no dia 01/03/2021, por volta das 14h40 (BOP à fl. 20 dos autos digitais), os policiais militares Dorival Xavier Lima, Hudson Eduardo Albarado Coutinho e Walter Santos Damasceno Junior receberam uma “denúncia”, informando que um homem moreno, baixo e sem camisa estava comercializando drogas ilícitas na passagem Fé em Deus, bairro do Barreiro, nesta cidade.

Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o local, onde avistaram o denunciado, posteriormente identificado como ANTONIO DANIEL MARTINS BARBOSA, que tinha as mesmas características descritas na “denúncia”, o qual, ao perceber a aproximação da viatura policial, correu e entrou em uma casa de madeira e jogou no chão um saco, contendo 91 (noventa e um) invólucros com substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 201/214), o recorrente pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substancia ilícita;
b)
da pena-base no mínimo legal,
sendo o aumento de pena desproporcional;
c) da
fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
e, por fim, pela
d) redução ou exclusão da pena de multa,
em razão da situação econômica do apelante.

Em sede de contrarrazões
(fls. 217/227), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 231/238), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANTONIO DANIEL MARTINS BARBOSA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 161/168) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 07 (sete) anos de reclusão em Regime Fechado, em razão da reincidência, além de 700 (setecentos) dias-multa.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

No mérito, de início, aponto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Laudo Toxicológico Definitivo, nº.2021.01.001162-QUI de ID 28840329, que concluiu que o produto apreendido se tratava de 91 (noventa e uma) embalagens confeccionadas em plástico incolor, todas contendo erva seca prensada, pesando 51,5g (cinquenta e um gramas e cinco decigramas) da substância Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por “MACONHA”.

No que tange à autoria, em juízo, as testemunhas Hudson Eduardo Albarado Coutinho e Walter Santo Damasceno Junior, policiais militares que atuaram no flagrante do acusado, trouxeram informações seguras acerca da veracidade dos fatos. Declararam que após receberem uma “denúncia” de tráfico de drogas, diligenciaram até o local e identificaram o apelante, através da descrição da vestimenta informada, como a pessoa apontada como o autor do crime. Relataram que ao se aproximarem de ANTÔNIO DANIEL MARTINS BARBOSA, avistaram quando ele jogou a sacola contendo os entorpecentes apreendidos e correu para um beco, onde fica a casa dele.

Apesar do apelante negar a acusação em juízo, alegando que foram achadas as drogas em via pública e, posteriormente, atribuídas injustamente a ele pelos policiais militares; compulsando os autos, verifica-se que a argumentação do réu é frágil, visto que, ao longo da instrução processual não apresentou nenhuma prova que corroborasse com a sua versão dos fatos.

Dessa forma, perde força a versão apresentada pelo réu de que a propriedade do material ilícito apreendido teria sido injustamente atribuída ao mesmo pelos Policiais, tendo em vista que não trouxe a efeito motivação idônea que justificasse a suposta injustiça da acusação perpetrada em seu desfavor pelos Agentes da Lei.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”
(grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
. Não havendo nada nos autos que desacredite os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do acusado, eles devem ser considerados para fins de comprovação da autoria e materialidade delitiva. (grifo nosso)
(TJ-MG - APR: 10027160001676001 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 22/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório - depoimentos dos policiais militares, que, in casu, não tem motivo para ser desprezados -, não há que se falar em absolvição. 2. Recurso não provido.
(TJ-MG - APR: 10148180041912001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 11/09/2019, Data de Publicação: 18/09/2019).

Portanto, não há que falar em ausência ou insuficiência de provas para a prolação do decreto condenatório, pois, o acervo probatório existente nos autos possibilita a formação de um juízo de convicção sobre a responsabilidade penal da apelante, porquanto, apreendida considerável quantidade de drogas.

Ademais, insta observar que para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de “trazer consigo/ter em deposito/guardar”, que apresenta forma típica congruente em que o tipo subjetivo se esgota no dolo, despiciendo qualquer especial fim de agir. Portanto, não é imprescindível a realização de atos de mercancia, ou seja, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga, pois basta que tenha a posse ou a guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento e a quantidade fracionada.

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelo apelante, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição do mesmo, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.

B.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,

a culpabilidade e as consequências do crime.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda um ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, na fixação da pena-base pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 2. No caso concreto, a Corte de origem expressamente fundamentou a exasperação da pena-base do crime de tráfico em 2 anos, considerando a expressiva quantidade da droga apreendida (23,34kg de cocaína), revelando-se idôneo e justificado o incremento realizado. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 481073 MS 2018/0315827-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA
PENA
-
BASE
NO
MÍNIMO

LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO
LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da
pena

base
acima do
mínimo

legal
, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

C.

DA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A Defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o Magistrado não fica adstrito apenas à quantidade da pena aplicada, devendo avaliar também as circunstâncias judiciais.

Desse modo, para fixar regime mais gravoso que o cabível, o Magistrado deve, observando o critério de proporcionalidade, guardar intima relação com a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

In casu
, como se observa, ao fixar o regime o Juízo a quo fundamentou idoneamente a motivação de aplicação do regime mais gravoso:
“(...) A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais analisadas que foram analisadas em sua maioria desfavorável ao réu, principalmente pelo ato de que o réu não é primário, sendo inclusive reincidente pela prática da mesma tipificação penal (...)”. fls. 167 / ID nº 5938449.

Portanto, o Magistrado declinou de modo concreto a circunstância para o início do cumprimento da pena em regime mais gravoso, coadunando-se, assim, com a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PARA QUE SEJA FIXADO O REGIME SEMIABERTO AO CONDENADO. RÉU REINCIDENTE. REGIME FIXADO CORRETAMENTE NA MODALIDADE MAIS GRAVOSA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal -0004520-78.2020.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 02.08.2021).
(TJ-PR - APL: 00045207820208160196 Curitiba 0004520-78.2020.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 02/08/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2021).

D.
DA REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento ou diminuição da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que não acolho os requerimentos da Defesa.

Da lição de Luiz Regis Prado aprendemos que:
“O procedimento para fixação da pena de multa obedece a duas fases absolutamente distintas: a) primeiramente, o juiz estabelece um número determinado de dias-multa, segundo a culpabilidade do autor e considerações de ordem preventiva (art. 59, caput, do CP). Esse número será, no mínimo, de dez e, no máximo de trezentos e sessenta dias-multa (art. 49, caput, do CP); b) em seguida, arbitra o dia-multa em uma quantidade concreta de dinheiro, segundo a situação econômica do réu (art. 60, caput, do CP) (...)”.

Para maiores esclarecimentos destaco o artigo 49, do Código Penal:

Art. 49
- A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§ 1º
- O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

No mesmo sentido, não há que se falar em diminuição, uma vez que já fora estabelecida dentro do parâmetro mínimo previsto na lei.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

Demais disso, a multa é pena acessória, decorrente da violação à norma incriminatória, não estando a autoridade judiciária autorizada a modular sua incidência conforme a condição econômica do condenado. Eventual impossibilidade de pagamento em razão da condição de “miserabilidade” do apelante deverá ser invocada no juízo da execução.

Na hipótese, a pena de multa foi fixada de modo escorreito, observando os patamares estabelecidos para fixação da pena privativa de liberdade, razão pela qual não merece acolhida o pedido de redimensionamento.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em 07
(sete) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa.

É como voto.

Belém, 14/10/2021